Tribunal: CARF
Processo: 19515.721749/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721749/2011-83
ACÓRDÃO
2002-009.399 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA HELENA CECHELLI DE PAIVA VERISSIMO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito, poupança ou de investimento mantida em instituição financeira
cuja origem dos recursos utilizados nessas operações não é comprovada
mediante documentação hábil e idônea pelo responsável.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Verificando-se que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte
não foram integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto
de Renda, mantém-se o lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.399 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721749/2011-83
2
Souza Costa, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Auto de Infração para constituição do Crédito Tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da
Pessoa Física(IRPF), relativo ao ano-calendário de 2008, no valor de R$
280.215,16, sobre o qual incidiram a multa de ofício, proporcional (75%), no valor
de R$ 210.161,37, e os juros de mora, calculados até o mês de outubro de 2011,
no valor de R$ 68.428,54, totalizando o valor de R$ 558.805,07.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no Auto de
Infração e no Termo de Verificação Fiscal, o lançamento de ofício foi efetuado em
razão do seguinte:
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (no valor de R$
366.830,00), sem vínculo empregatício, caracterizada por valores creditados em
contas de depósito, mantidas em instituição financeira, em relação aos quais o
sujeito passivo, devidamente intimado, não apresentou a exposição de motivos
acompanhada de documentação hábil e idônea, por ter recebido tais valores
atinentes aos mencionados depósitos bancários.
A imputação fiscal apresenta a seguinte fundamentação legal: art. 1o, 2o e 3o, da
Lei n° 7.713, de 1988; art. 1o, 2o, 3o e 4o, da Lei n°8.134, de 1990; art. 37, 38, 43,
45, 55, do RIR; art. 1o da Lei n° 11.482, de 2007.
Omissão de Rendimentos caracterizada por Depósitos Bancários com origem não
comprovada. Foi apurado rendimento desta natureza, no valor de R$ 670.252,99
nas contas de titularidade do sujeito passivo mantidas no Banco Bradesco,
agência no 103, conta-corrente no 56880-5 e agência no 1837, conta-corrente no
11-6, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A imputação fiscal apresenta a seguinte fundamentação legal: art. 849 do Decreto
no 3.000, de 26/03/1999; art. 42, parágrafos 1o, 2o, 3o, 4o e 6o, da Lei no 9.430, de
1996, com a redação dada pelo art. 4o da Lei no 9.481, de 1997; art. 1o da Lei no
11.482, de 2007; A multa de ofício fundamenta-se no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430, de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007; Os
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.399 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721749/2011-83
3
juros de mora: o percentual equivalente à taxa referencial Taxa do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - Selic (art. 61, parágrafo 3o, da Lei no 9.430, de
1996).
O sujeito passivo foi cientificado do Auto de Infração em 21/11/2011 e
apresentou impugnação em 20/12/2011, alegando, em síntese, o seguinte:
(...)
II - Inexistência da alegada omissão de rendimentos.
Afirma que, graficamente, será demonstrado que o valor de R$ 1.037.082,99
(Base de Cálculo do IR cobrado no auto de infração) é composto por valores que
não se caracterizam como rendimentos passíveis de tributação pelo imposto
sobre a renda da pessoa física.
Base de Cálculo do Auto de Infração R$ 1.037.082,99.
(-) Recebimentos de Créditos da Impugnante junto à pessoa jurídica Verpar S/A (doc.02):.............R$ 195.000,00
(-) Empréstimos concedidos pela pessoa jurídica Verpar S/A a João Alves Veríssimo (doc.05):........R$ 171.830,00
(-) Empréstimos concedidos pela Verpar S/A (Fazenda Itaóca) a João Alves Veríssimo (doc.07):......R$ 625.332,50
(-) Reembolso de Despesas (doc.09): ...................................................................................................R$ 44.920,49
(=) Valor Passável de Tributação pelo Imposto de Renda da Pessoa Física: ..................................................... 0,00
II.l - Os valores depositados pela pessoa jurídica Verpar S/A em conta-corrente
bancária não se caracterizam como rendimentos passíveis de tributação pelo
imposto de renda.
II.l a – Quanto ao valor de R$ 195.000.00, depositado na conta-corrente no 11-6,
mantida no Banco Bradesco S/A (doc.02) alega:
Que, durante os trabalhos de fiscalização, apresentou documentos suficientes
para demonstrar que os valores recebidos da pessoa jurídica Verpar S/A não se
caracterizam como rendimentos passíveis de tributação pelo imposto de renda,
pois decorreram de empréstimos feitos à referida sociedade, da qual é acionista,
fato reconhecido pela fiscalização, que mesmo assim, concluiu por desconhecer a
origem dos valores, classificando-os como rendimentos omitidos (transcreve
trecho do mencionado Termo de Verificação Fiscal).
Que a fiscalização cometeu um equívoco, pois o valor referente a seu crédito com
a pessoa jurídica Verpar S/A não foi totalmente recebido no ano calendário de
2008, restando um saldo a receber de R$ 312.582,39, devidamente registrado
tanto na contabilidade da sociedade quanto em sua declaração de imposto de
renda (doc. 03).
Que o valor depositado pela empresa Verpar S/A em sua conta bancária no 11-6,
mantida no Bradesco, decorre de um empréstimo no valor de R$ 507.582,39, feito
a mencionada empresa antes do ano de 2002 e só começou a receber no ano de
2008, conforme se verifica na cópia do livro razão daquele ano calendário
(doc.04), onde o referido valor aparece como saldo anterior (R$ 507.582,39
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.399 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721749/2011-83
4
menos R$ 195.000,00, recebido em 2008, restou um saldo a receber de RS
312.582,39).
II.1 b - Valores depositados na conta-corrente no 56880-5, mantida no Banco
Bradesco S/A, no total de R$ 171.830.00 (doc.05):
Alega que os valores depositados pela referida sociedade em sua conta bancária
no 56880-5, mantida no Banco Bradesco, se referem a empréstimos concedidos
ao acionista e Diretor, João Alves Veríssimo, seu cônjuge, casado com comunhão
total de bens(doc.06), para a administração de despesas do casal.
Ressalta que, considerando o regime de casamento acima mencionado, o fato de
os valores terem sido depositados na conta-corrente em seu nome não
descaracteriza a natureza dos valores, reconhecidos na contabilidade da empresa
Verpar S/A como empréstimos concedidos a João Alves Veríssimo, conforme se
verifica da cópia do livro razão acostada ao processo (doc.05).
II.2 – Prossegue alegando que os valores depositados em contas bancárias de
origem tida como não comprovada também não se caracterizam como
rendimentos passíveis de tributação pelo imposto de renda.
II.2 a - Impugnando os valores depositados na conta-corrente no 56880-5,
mantida no Banco Bradesco S/A, pela pessoa jurídica Fazenda Itaóca, no total de
R$ 625.332.50 (doc.07), afirma o seguinte:
Que, entre os meses de janeiro e julho do ano calendário de 2008, a pessoa
jurídica Verpar S/A teve algumas contas-correntes bloqueadas judicialmente e,
para suprir suas necessidades, solicitou que a pessoa jurídica Fazenda Itaóca, da
qual é sócia com 50,71%, lhe adiantasse recursos a título de empréstimo, o que
foi realizado com base no correspondente instrumento particular de contrato de
mútuo firmado entre as citadas pessoas jurídicas (doc.08).
Aduz que os recursos solicitados pela pessoa jurídica Verpar S/A à pessoa jurídica
Fazenda Itaóca, para serem emprestados ao Sr. João Alves Veríssimo, foram
depositados diretamente em uma de suas contas-correntes, cônjuge de João
Alves Veríssimo casada com comunhão de bens (doc.06).
Salienta que, conforme cópias das páginas do livro razão (doc.07), a pessoa
jurídica Verpar S/A registrou uma dívida com a pessoa jurídica Fazenda Itaóca e
contas a receber com o Sr. João Alves Veríssimo, o que corrobora os fatos
apresentados, onde reafirma que os valores depositados pela pessoa jurídica
Fazenda Itaóca em sua conta-corrente no 56880-5, do Banco Bradesco, não se
caracterizam como rendimentos passíveis de tributação pelo imposto de renda,
por se referirem a empréstimos obtidos junto à referida pessoa jurídica por seu
acionista e diretor João Alves Veríssimo.
II.2 b – Neste item, denominado “Demais valores depositados em suas contas-
correntes no 56880-5 e no 11-6, mantidas no Banco Bradesco S/A”, solicita:
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.399 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721749/2011-83
5
Que seja aplicado ao caso o disposto no inciso II do parágrafo 3o do art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996, caso não sejam suficientes os documentos anexados à peça de
impugnação.
Afirma que os demais valores depositados na conta-corrente no 56880-5, mantida
junto ao Banco Bradesco S/A, tratam-se do seguinte: reembolso no valor de R$
13.248.49 (doc.09), composto pelos depósitos efetuados na referida conta-
corrente em 03/04/2008, no valor de R$ 3.548,49 (referente a compras de
materiais efetuadas para a pessoa jurídica Fazenda Itaóca que lhe foram
reembolsadas, conforme documentos juntados ao processo) e em 23/04/2008 no
valor de R$ 9.700,00 (referente a pagamento efetuado para a empresa Ceragem
do Brasil Ltda, conforme documentos acostados ao processo).
Quanto aos valores depositados na conta-corrente no 11-6, mantida junto ao
Banco Bradesco S/A (doc.09), aduz que o valor de R$ 31.672,00 é composto pelos
depósitos efetuados na referida conta-corrente na seguinte disposição: em
30/04/2008, no valor de R$ 1.200,00 (referente à locação de imóvel, devidamente
informado na declaração do imposto de renda); em 28/05/2008, no valor de R$
25.000,00 (referente a reembolso de despesas, que, por não ter localizado os
documentos correspondentes, solicita juntada posterior da documentação); em
12/12/2008, no valor de R$ 5.472,00 (refere-se a reembolso de despesa com
tecidos comprados da pessoa jurídica Prints Tecidos e Decorações, comprovado
com base nos extratos bancários anexos onde se verificam a saída e o retorno no
numerário). Ressalta que tais valores não se caracterizam como rendimentos
passíveis de tributação pelo imposto de renda.
III - A contabilidade como meio de prova: afirma que, em relação aos valores cuja
comprovação de origem se verifica na contabilidade das pessoas jurídicas acima
citadas e que a contabilidade faz prova em favor do contribuinte dos fatos nela
registrados, afastando as hipóteses de presunção discutida nos autos. Prossegue
discorrendo a respeito de registros contábeis.
Assevera que, pelo fato de o livro diário da pessoa jurídica Verpar S/A ter sido
registrado em data posterior ao início da ação fiscal, a sua presunção de
veracidade não deve ser questionada, em razão dos princípios constitucionais
aplicáveis à Administração Pública Federal (CF/88, artigo 37; Lei no 9.784, de
1999, art. 2o), os Princípios da Legalidade, Finalidade, Motivação, Razoabilidade,
Moralidade, Segurança Jurídica e Verdade Real.
Prossegue discorrendo a respeito dos Princípios que norteiam o Processo
Administrativo.
Afirma que cabe à fiscalização comprovar a omissão de rendimentos, não sendo
elemento bastante e suficiente para a configuração do suposto ilícito a simples
presunção baseada em suposições e imaginações, especialmente para se
sustentar a completa desconsideração da prova documental trazida aos autos e
da contabilidade das pessoas jurídicas que gozam de presunção de veracidade de
suas informações.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.399 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721749/2011-83
6
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito,
poupança ou de investimento mantida em instituição financeira cuja origem dos
recursos utilizados nessas operações não é comprovada mediante documentação
hábil e idônea pelo responsável.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Verificando-se que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não
foram integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda,
mantém-se o lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, cientificado em 27/08/2015, apresentou recurso voluntário em
25/09/2015 sustentando, em resumo, os mesmo argumentos apontados na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
É imperioso ressaltar que o procedimento fiscal foi levado a efeito sob o amparo
do art. 42 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, bem como o disposto no artigo 849 do
Decreto no 3.000, de 26/03/1999, Regulamento do Imposto de Renda (RIR), cujo
texto a seguir se transcreve. In verbis:
(Transcrevesse nesta parte os dispositivos legais mencionados).
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.399 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721749/2011-83
7
Observa-se que a legislação acima estabeleceu uma presunção de omissão de
rendimentos que impõe ao agente público o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Esclarece-se, ainda, que as presunções legais, também chamadas presunções
jurídicas, dividem-se em absolutas (juris et jure) e relativas (juris tantum).
Denominando-se presunção juris et jure a que não admite prova em contrário ao
fato presumido, muito menos impugnação e considera-se que a presunção é juris
tantum quando a norma legal estabelece que determinado fato é verdadeiro até
prova em contrário, ou seja, o fato presumido pode ser elidido pela prova de sua
não ocorrência.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), podendo ser elidida com
provas e justificativas válidas que comprovem os ingressos em suas contas-
correntes.
Via de regra, para alegar a ocorrência de fato gerador de tributo, compete à
autoridade lançadora apresentar as provas de sua realização. Mas, nas situações
em que a própria lei presume a ocorrência do fato gerador, a produção de tais
provas é dispensada, incumbindo ao contribuinte, provar o contrário.
O contribuinte teve conhecimento do lançamento, regularmente notificado, e lhe
foi oportunizado se manifestar e apresentar suas provas e razões que entende
impeditivas ou modificativas do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito
tributário, na forma das disposições do Processo Administrativo Fiscal (PAF),
regulado pelo Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Logo, foram
observados, em sua plenitude, os direitos ao contraditório e à ampla defesa na
forma da legislação aplicável ao Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Ressalta-se que foram lançados no Auto de Infração ora sob julgamento apenas
valores depositados em conta-corrente do sujeito passivo no ano-calendário de
2008 e não qualquer crédito existente junto à pessoa jurídica Verpar S/A,
conforme alegado em sua peça de impugnação quando afirma o seguinte (...
AFRFB cometeu um equívoco, pois o valor referente ao crédito da Impugnante
com a pessoa jurídica Verpar S/A não foi totalmente recebido no ano calendário
de 2008...).
Esclarece-se que o doc. 02 (fls. 146 a 148), bem como doc. 03 (fls. 149 a 151),
acostados ao processo juntamente com a impugnação ao lançamento (cópia do
Razão Acumulado), ratificam os depósitos feitos pela empresa Verpar S/A, no ano-
calendário 2008, a DJ DRJ05 BA Fl. 269 Original favor do sujeito passivo, na conta-
corrente no 11-6, da agência no 1837, mantida no Banco Bradesco.
Também, cópias do citado Livro Razão Acumulado da empresa Verpar S/A (fls.
152/153), desacompanhada de documento hábil a comprovar tal escrituração,
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.399 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721749/2011-83
8
por si só, não comprovam a natureza de nenhum depósito feito na conta-corrente
da contribuinte no ano-calendário de 2008. Assim sendo, por não restar
comprovada a alegação de empréstimo, no valor de R$ 507.582,39, mantém-se,
portanto, a omissão de rendimentos.
O sujeito passivo acostou ao processo doc. 05 (cópia de documentos contábeis da
empresa Verpar S/A - fls. 154 a 163, bem como cópia de movimentação bancária -
fls. 164 a 176, Agência no 103, conta-corrente no 049.458-5, mantida por esta
empresa junto ao Banco Bradesco) os quais comprovam a procedência dos
citados depósitos bancários na conta bancária da contribuinte, mas, não
comprovam a natureza jurídica destes depósitos bancários, ratificando o
lançamento ora sob julgamento.
Outrossim, para comprovar que determinado valor diz respeito a empréstimo ou
devolução de empréstimo deveria o sujeito passivo ter apresentado contrato da
citada operação ou outro documento hábil e idôneo a comprovar tais alegações.
O sujeito passivo afirmou em sua peça de impugnação ao lançamento que o valor
de R$ 171.830,00 teria sido empréstimo da empresa Verpar a seu cônjuge, sem,
contudo, acostar ao processo um único documento hábil a comprovar tais
alegações. Deste modo, será mantido o lançamento.
Observa-se que o inciso II do parágrafo 3o do art. 42 da Lei no 9.430, 1996, exclui
da base de cálculo do imposto de renda os créditos de valores individuais igual ou
inferior a R$ 12.000,00, desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário,
não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00.
No lançamento ora sob julgamento a soma dos créditos de valor individual igual
ou inferior a R$ 12.000,00 ultrapassa o limite de R$ 80.000,00 disposto na
legislação(inciso II do parágrafo 3o do art. 42 da Lei no 9.430, 1996). Destarte, tais
depósitos deverão compor a base de cálculo do imposto de renda sob julgamento.
É imperioso ressaltar que cópia de um contrato celebrado (em 06/11/1995)entre
a empresa Verpar S/A e a Fazenda Itaóca (fl. 230), comprometendo-se a suprir
mutuamente de numerários suficiente ao atendimento de suas necessidades
imediatas, por si só, não se constitui documento hábil a comprovar os depósitos
bancários na conta-corrente do sujeito passivo.
Ressalta-se que não restou comprovado o reembolso no valor de R$ 3.548,49,
visto que não ficou explicitada motivação do depósito nem a natureza do fluxo de
valores.
Para comprovar o crédito no valor de R$ 9.700,00, o sujeito passivo acostou ao
processo nota fiscal de compra de uma cama termo massageadora, por João Alves
Veríssimo (fl. 251), a qual, por si só, não tem o condão de comprovar que tal
depósito em conta-corrente do sujeito passivo se trata de reembolso.
Quanto ao valor de R$ 1.200,00, que o sujeito passivo afirma ser referente à
locação de imóvel, por não restar comprovado que se trata de aluguel, mantém-
se no lançamento; no que se refere ao valor de R$ 25.000,00, o sujeito passivo
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.399 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721749/2011-83
9
afirma que não localizou os documentos correspondentes e solicita juntada
posterior, também será mantido no lançamento; para comprovar o depósito no
valor de R$ 5.472,00, o sujeito passivo acostou ao processo nota fiscal de compra
de mercadoria, por João Alves Veríssimo (fls. 255 a 259), a qual, por si só, não tem
o condão de comprovar que tal depósito em conta-corrente do sujeito passivo se
trata de reembolso.
Ressalta-se que os depósitos bancários referentes a aluguéis, bem como
transferências entre contas bancárias de titularidade do sujeito passivo, não
compuseram a base de cálculo do lançamento (fls. 107/108).
A presunção invocada pela Autoridade-Fiscal somente pode ser afastada por meio
de prova inequívoca – documentação hábil e idônea – que demonstre a
origem(procedência e natureza) dos depósitos bancários. As cópias dos
documentos contábeis da empresa Verpar S/A acostadas ao processo apenas
ratificam que o sujeito passivo recebeu tais valores desta empresa. Assim sendo,
visto que não restou demonstrada a natureza dos mencionados depósitos
bancários, será mantida a autuação.
É imperioso esclarecer que a exigência fiscal do tributo não se encontra assentada
em suposições da fiscalização, e sim, no comando normativo inserto no art. 42 da
Lei no 9.430, de 27/12/1996, conforme acima explicitado.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 315
DF CARF MF
Original